Tribunal: STF
Processo: HC 209796
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jacques Trindade Ferreira impetrou habeas corpus em favor de José Márcio de Abreu Franco, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, Ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Conforme se observa dos autos, após a prisão do paciente, não foi realizada a audiência de custódia, valendo destacar, no ponto, a fundamentação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:



    a) Da ausência de realização de Audiência de Custódia. Com relação à alegação de ilegalidade da prisão em flagrante do Paciente, em razão da não apresentação deste ao Juiz, tem- se que, na conjuntura atual, a não realização da Audiência de Custódia não conduz ao relaxamento da segregação cautelar, tratando-se de mera irregularidade, sendo certo, ainda, que o Impetrante não logrou comprovar, de plano, qualquer prejuízo suportado pelo Paciente em virtude da não realização do referido ato. 



    A propósito, observo que a Segunda Turma tem determinado a realização da audiência de custódia para sanar ilegalidade decorrente da ausência desse ato, sem resultar na revogação automática da prisão preventiva. Ilustram esse entendimento o HC 202.579 AgR, ministro Gilmar Mendes; o HC 202.700 AgR, ministro Gilmar Mendes; e o HC 198.399, ministro Gilmar Mendes, assim ementado:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito à audiência de custódia na pandemia. 3. Suspensão dos serviços presenciais nos Juízos e Tribunais do País. A Recomendação 62/2020 do CNJ não aconselha a realização de audiência de custódia na forma presencial. Realização por videoconferência. Medida destinada a minimizar os riscos de contaminação dos suspeitos, membros do Ministério Público, magistrados, defensores e servidores. O atual estado de guerra viral sugere cautela e prudência a fim de evitar seu agravamento. 4. Agravante reincidente, preso em flagrante no curso de execução penal. 5. Prisão preventiva fundamentada. 6. Agravo improvido, com determinação para que o Juízo realize a audiência de custódia em ambiente virtual, com nova avaliação da necessidade da prisão preventiva, de forma fundamentada. 



    Em caso fronteiriço, ao analisar a na Rcl 47.873, determinei a realização da audiência de custódia.



    Entendo, desta forma, que o magistrado de primeira instância, ao deixar de realizar a audiência de custódia, decidiu em desacordo com a firme jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para determinar ao Juízo Sumariante do I Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte/MG (Ação Penal de Competência do Júri n. 1104542-11.2021.8.13.0024) a realização da audiência de custódia, possibilitada a utilização de videoconferência.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator